Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-73.2020.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-73.2020.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE JESUS OLIVEIRA DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS ALMEIDA, ANTONIO MASCARENHAS DA CONCEICAO FILHO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, ANTONIO MASCARENHAS DA CONCEICAO FILHO, DIEGO DE JESUS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA DE MENEZES e por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco à devolução parcial dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. Ambas as partes interpuseram apelação: a autora, para requerer a restituição integral dos valores indevidos em dobro; o réu, para pugnar pela validade do contrato e pela improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Examinam-se, no presente feito: a) a existência ou não de contratação válida do empréstimo consignado impugnado; b) a configuração de responsabilidade da instituição financeira pela fraude detectada; c) a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora; e d) a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ).
4. O laudo pericial grafotécnico produzido nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica que a assinatura aposta no contrato impugnado não partiu do punho da autora, evidenciando a inexistência de relação jurídica contratual.
5. O banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura, razão pela qual se reconhece a nulidade absoluta do negócio jurídico, por ausência de consentimento, conforme art. 104, I, do Código Civil.
6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado à atividade bancária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não se eximindo da responsabilidade por eventual participação de terceiros.
7. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, constitui violação à boa-fé objetiva e impõe dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme fixado no EREsp 1.899.304/RS.
8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, em consonância com os precedentes desta Câmara, considerando a gravidade do abalo, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO.
10. Conhecem-se de ambas as apelações.
11. Dá-se provimento parcial ao recurso interposto por MARIA JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA DE MENEZES, para determinar a restituição em dobro da integralidade dos valores indevidamente descontados, independentemente do marco temporal fixado na sentença.
12. Nega-se provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A., mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXII; Código Civil, arts. 104, I, 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.899.304/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 92.579/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/09/2012; TJBA, Apelação 8001113-74.2021.8.05.0138, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, pub. 18/12/2024; TJBA, Apelação 8000987-10.2021.8.05.0078, Rel. Desª Maria da Purificação Silva, pub. 19/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000263-73.2020.8.05.0067
, em que figuram como apelante MARIA JOSE DE JESUS OLIVEIRA DE MENEZES e outros e como apelada BANCO BRADESCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso do réu e dar provimento parcial ao recurso da autora
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .